Tribunal: TJDFT
Processo: 0711525-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0711525-63.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A REPRESENTANTE LEGAL: OSMAR MENDES PAIXAO CORTES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. contra decisão proferida pelo douto Juiz de Direito da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A. em desfavor da agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré restabeleça, no prazo máximo de 48 horas, o fornecimento de energia elétrica à autora, em tensão prevista contratualmente e adequada ao regular funcionamento da unidade fabril, sob pena de multa diária de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), até o limite de dez dias, sem prejuízo de novo exame, caso necessário. Eis o teor do édito combatido (ID 45153014): Cuida-se de ação sob o rito comum ajuizada por UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A em desfavor de e NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A. Relata o autor, em síntese, ter celebrado com a ré “Contrato de Uso de Sistema de Distribuição” o qual vem sendo adimplido pela autora com elevado custo médio mensal. Contudo, aduz que a ré a partir de 23/02/2023 começou a apresentar graves falhas na prestação dos serviços, com imensa oscilação na tensão fornecida, abaixo do mínimo viável, razão pela qual, a fim de manter o regular funcionamento da fábrica, está sendo obrigada a desembolsar para aquisição de diesel necessário ao abastecimento do gerador próprio ao custo de R$ 3000,00 (três mil reais) por hora e R$ 72.000,00 por dia desde a referida data, não tendo sido restabelecida até a presente data a situação a normalidade da prestação dos serviços. Requer, assim, a título liminar, seja determinado à ré que restabeleça, imediatamente, o fornecimento de energia elétrica à autora, em tensão prevista contratualmente e adequada ao regular funcionamento da unidade fabril, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais); É o breve relatório. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, haja vista que as partes entabularam contrato (Id 151401999) referente ao uso da rede elétrica para atendimento das necessidades da demanda da empresa autora na área de concessão, restando, a princípio configurado o descumprimento da cláusula 12o referente à obrigação da requerida de “manter os índices mínimos de qualidade relativos aos serviços de distribuição”, conforme observo nos documentos anexados no Id 151403385; que de fato comprovam os diversos protocolos de reclamação relativos à baixa tensão disponibilizada, bem como os notórios e elevados gastos da autora para manter o funcionamento da unidade fabril por meio de gerador próprio (Id 151402009). Lado outro, a enormidade do risco na situação aponta para necessidade da medida, a fim de evitar o comprometimento das operações de produção de medicamentos da fábrica, sem que haja irreversibilidade evidenciada. Diante desse cenário, defiro os efeitos da tutela antecipada para determinar que a Ré restabeleça, no prazo máximo de 48 horas, o fornecimento de energia elétrica à autora, em tensão prevista contratualmente e adequada ao regular funcionamento da unidade fabril, sob pena de multa diária de R$ 72.000,00, até o limite de 10 dias, sem prejuízo de novo exame, se necessário. Deixo de designar, neste momento, a audiência prevista no art. 334 do CPC, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários, inclusive por carta precatória, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição e por edital (Prazo de 20 dias). Fica desde já autorizada a localização de endereço pelos sistemas disponíveis ao Juízo. I. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. Intime-se a requerida por Oficial de Justiça Inconformada, aduz a agravante que a autora não faz prova da sua alegação de que recebe tensão de energia em desacordo com o contrato firmado, ocasionando oscilações de energia. Ressalta que deve ser considerada a complexidade do restabelecimento de energia à unidade da agravada, pois se refere à grande cliente, classificada no grupo A, de modo que contrata uma demanda específica de energia que é disponibilizada à consumidora para a sua produção industrial. Explica que o sistema interno da recorrente informa que a tensão fornecida à unidade consumidora recorrida está correta. Quanto à penalidade arbitrada, pondera ser o valor desproporcional e, por isso, passível de revisão de ofício, sob pena de constituir enriquecimento ilícito da parte contrária. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, subsidiariamente, a redução da multa diária, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No mérito, que seja reformada a decisão combatida para indeferir a medida de urgência pleiteada na inicial. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. Acerca do conceito de probabilidade do direito, a doutrina abalizada esclarece: O legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) De acordo com a narrativa veiculada na peça inaugural da ação, a requerente é uma grande empresa de indústria farmacêutica e possui unidade fabril no Distrito Federal, tendo firmado Contrato de Uso de Sistema de Distribuição – Contrato CUSD 57/2017, inserida na gerência de grandes clientes da fornecedora de energia elétrica ré. Acrescenta que está adimplente junto à requerida, sendo o custo médio mensal de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), contudo a prestação do serviço de energia começou a apresentar graves falhas a partir de 23/2/2023, com imensa oscilação na tensão fornecida, abaixo do mínimo viável ao regular funcionamento da fábrica. Consta ainda da peça vestibular que foram abertos diversos chamados e reclamações, tendo a postulante detalhado os respectivos números de protocolos e afirmado que a atendente da ré noticiou que o abastecimento elétrico da unidade estava na rede secundária em decorrência de problema desconhecido naquele momento, permanecendo a oscilação por dias, até que a autora teve que fazer uso de gerador para alimentação de 100% da fábrica, operado a diesel, a custo por dia de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais). Conquanto a marcha processual esteja em fase inicial, verifico que a autora colacionou provas nos autos que corroboram a verossimilhança das suas alegações, mediante a indicação dos inúmeros protocolos de reclamação concernentes à baixa tensão disponibilizada (ID 151403385 processo referência), bem como o comprovante dos gastos elevados com a alimentação por diesel do gerador de energia (ID 151402009), para funcionamento regular da fábrica. Aliás, a despeito de toda a argumentação da concessionária agravante, tem-se que a mesma assumiu, mediante petição juntada no ID 154109326 do processo originário, em 29/3/2023, ou seja, após o protocolo deste recurso, que, de fato, foi aberta ordem de serviço desde 01/03 e apenas no dia 07/03 o serviço foi realizado e reestabelecido. A ordem de serviço n. 74940450103 (ID 154109329 do processo referência) atesta que foram realizadas solicitações pela consumidora para análise do nível de tensão e que foi encaminhada equipe da requerida para solucionar o problema. Com efeito, se a ação de conhecimento foi proposta em 6/3/2023, ou seja, antes do efetivo restabelecimento do serviço contratado, conforme declarado pela própria recorrente, ficam demonstrados, assim, o interesse de agir da recorrida e a verossimilhança do seu pleito, de modo que acertadamente o Juízo a quo deferiu a medida antecipatória vindicada na inicial, pois não é razoável a autora permanecer privada do fornecimento de energia na tensão contratada até o final da instrução processual. Desse modo, o fato é que não logrou a agravante, ao menos de um juízo incipiente, demonstrar que a sua pretensão se encontra alicerçada na aparência do bom direito a justificar a liminar pleiteada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador